Tribunal: TJDFT
Processo: 0741214-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
não Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741214-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE TEMPERINE GOIS CORREA AGRAVADO: ESTUQUI &amp; PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CRISTIANE TEMPERINE GOIS CORREA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0707034-44.2022.8.07.0001), ajuizada por ESTUQUI &amp; PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS, informou a realização de pesquisa de valores, via SISBAJUD, e determinou o desbloqueio das quantias encontradas, nos seguintes termos: “O art. 854 do CPC dispõe que "para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Assim, promovi a penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD de forma reiterada, como requerido pelo credor, sem dar ciência à parte devedora. Tendo em vista o bloqueio de quantia irrisória, procedi ao desbloqueio.” Em suas razões recursais (Id. 41930215), a agravante sustenta que já havia sido realizada pesquisa via SISBAJUD em 07/09/2022, tendo sido novamente realizada a referida pesquisa em 27/09/2022. Afirma que tais pesquisas foram realizadas com intervalo de cerca de três meses, ou seja, em exíguo lapso temporal, não havendo, ainda, qualquer fato novo que justificasse nova busca de bens. Advoga que a nova penhora fora determinada sem qualquer motivação, razão pela qual intenta o impedimento de novos bloqueio de valores via SISBAJUD, sem que haja lapso temporal razoável ou fato novo que indique a mudança na condição financeira da agravante. Ao final, requer a concessão da medida liminar a fim de determinar “que o juízo a quo não realize bloqueios nas contas bancárias da executada enquanto não houver a comprovação de decurso razoável de tempo e modificação da situação financeira da executada”. No mérito, pugna pela confirmação da medida, nos seguintes termos: “seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação em definitivo da decisão hostilizada, reconhecendo a impossibilidade do magistrado penhoras valores online via SISBAJUD caso não sejam atendidos os requisitos de razoável decurso de tempo e a modificação da situação financeira da executada”. Preparo recolhido (Id. 41930218). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente na determinação de “(...) que o juízo a quo não realize bloqueios nas contas bancárias da executada enquanto não houver a comprovação de decurso razoável de tempo e modificação da situação financeira da executada (...)” (Id. 41930215). Saliente-se, inicialmente, que o artigo 1.019, inciso I, in fine, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a agravante interpõe o recurso contra decisão que informou a realização de pesquisa de valores, via SISBAJUD, bem como promoveu o desbloqueio dos valores encontrados. Confira-se, a propósito, o inteiro teor do decisum: “O art. 854 do CPC dispõe que "para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Assim, promovi a penhora de ativos financeiros por meio do SISBAJUD de forma reiterada, como requerido pelo credor, sem dar ciência à parte devedora. Tendo em vista o bloqueio de quantia irrisória, procedi ao desbloqueio.” Segundo lições doutrinárias[1], por meio do pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento “(...) o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição (...)”, devendo esta pretensão guardar coincidência com o objeto do recurso. A propósito, o próprio conteúdo semântico da expressão indica que a antecipação dos efeitos da tutela recursal representa um deferimento antecipado daquilo que, como resultado último, pretende o recorrente obter com a interposição do recurso e o julgamento da questão de mérito nele contida. Ademais, o interesse recursal, enquanto pressuposto formal de admissibilidade, representa, em um de seus desdobramentos, a necessidade de que a interposição do recurso tenha por finalidade reverter situação desfavorável produzida pelo decisum contra o qual se dirige. No caso em apreço, observa-se que a interposição do presente agravo de instrumento não busca reverter situação desfavorável gerada pela decisão agravada, especialmente quando os valores anteriormente bloqueados por SISBAJUD já foram objeto de desbloqueio pela própria decisão recorrida, buscando obter comando judicial abstrato, dissociado da decisão agravada, em afronta ao princípio da dileticidade. Tal pleito não se mostra, ao que tudo indica, possível, uma vez que o poder geral de cautela, conferido ao Magistrado, para o deferimento de diligências que viabilizem a persecução do crédito e o adimplemento do débito, sequer poderia ser obstado de forma “preventiva”, por esta instância recursal, por meio de decisão judicial abstrata, ausente, portanto, o interesse recursal. Não observado, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, afigura-se manifestamente inadmissível, que na forma do art. 932 do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator. Cite-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)” Fica evidente, portanto, que a parte recorrente não cumpriu os requisitos declinados na norma processual que regula o recurso em análise, sendo o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento medida que se impõe. Postos tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 8a edição, 2016, Editora JusPodivm, p. 1.573. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora